Tribunal: TJSP
Processo: 1054562-21.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
INTIMAÇÃO – Pedido de intimação conjunta de dois advogados indicados – Inobservância – Intimação para sessão de julgamento e do v. aresto em nome de apenas um deles – Irrelevância – Orientação do STJ nesse sentido – Embargos de declaração rejeitados
INTIMAÇÃO – Sessão de julgamento – Alegação de que não constou na publicação a data em que seria realizado o julgamento – Afirmação

Ementa:
INTIMAÇÃO – Pedido de intimação conjunta de dois advogados indicados – Inobservância – Intimação para sessão de julgamento e do v. aresto em nome de apenas um deles – Irrelevância – Orientação do STJ nesse sentido – Embargos de declaração rejeitados
INTIMAÇÃO – Sessão de julgamento – Alegação de que não constou na publicação a data em que seria realizado o julgamento – Afirmação inverídica, constatando-se que o embargante juntou apenas uma página do DJE com o intuito de comprovar sua afirmação – Tentativa de induzir Turma Julgadora a erro, alterando a verdade dos fatos e procedendo de modo temerário – Embargos de declaração rejeitados, condenando-se o embargante à multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I, II e V, c.c. art. 81).

Dispositivo: rejeitam os embargos de declaração e condenam embargante à multa por litigância de má-fé.